Tribunal: TJSP
Processo: 1001622-95.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DUPLICATA PROTESTADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL PARA AUTORIZAR O SAQUE E O PROTESTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, SUSTAÇÃO DE PROTESTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO CDC. APLICAÇAO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO

Ementa:

DUPLICATA PROTESTADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL PARA AUTORIZAR O SAQUE E O PROTESTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, SUSTAÇÃO DE PROTESTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO CDC. APLICAÇAO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Não há que se falar em incompetência, porquanto prevalece o foro de escolha do consumidor e, de fato, não há como prevalecer a cláusula de eleição de foro alegada em apelação, porquanto a parte apelada alega não ter celebrado o contrato indicado pela ré.
2. A autora comprovou suas alegações, e, por seu turno, a requerida não se eximiu de seu dever de demonstrar fato impeditivo, desconstitutivo ou modificativo das alegações da parte apelada.
3. Quanto aos danos morais, é possível sua configuração quando vítima pessoa jurídica, desde que demonstrado o dano à honra objetiva. Na hipótese dos autos, a autora demonstrou que ter tido o seu nome negativado, com título indevidamente protestado, razão pela qual é cabível a manutenção da decisão que arbitrou a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo valor, em razão das circunstâncias do caso concreto, não comporta redução.
4. Recurso improvido, com determinação (reiteração de expedição de ofício ao Ministério Público).